Tribunal: TJBA
Processo: 8008271-92.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008271-92.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ESPOLIO DE ANA MARIA GONÇALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA MARIA CORREIA GONCALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, MARIA EDUARDA BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, BANCÁRIO E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO (ALONGAMENTO) DA DÍVIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução para deferir a prorrogação de cédula de crédito rural (PRONAMP), reconhecer a inexigibilidade do título executivo e extinguir a execução, diante da comprovação de fatores adversos à atividade rural e do preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o produtor rural faz jus à prorrogação da dívida oriunda de cédula de crédito rural, à luz da legislação de regência e do Manual de Crédito Rural; e (ii) saber se, reconhecida a prorrogação, é devida a declaração de inexigibilidade do título executivo, com a consequente extinção da execução, bem como a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir
3. O alongamento de dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais, não se tratando de faculdade da instituição financeira.
4. O Manual de Crédito Rural autoriza a prorrogação da dívida quando comprovada dificuldade temporária de pagamento decorrente de fatores adversos, como frustração de safra ou estiagem, desde que o pedido seja formulado antes do vencimento da obrigação.
5. No caso concreto, restaram demonstrados: (i) a tempestividade do requerimento administrativo; (ii) a ocorrência de estiagem severa na região; e (iii) a incapacidade momentânea de adimplemento, comprovada por laudo técnico idôneo.
6. Reconhecida a prorrogação da dívida, o título executivo perde sua exigibilidade, impondo-se a declaração de nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.
7. Presentes os requisitos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: “1. O produtor rural tem direito subjetivo à prorrogação da dívida de crédito rural, desde que comprovados os requisitos legais, não se tratando de faculdade da instituição financeira. 2. A concessão do alongamento da dívida implica a inexigibilidade do título executivo e a consequente extinção da execução. 3. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; CPC/2015, arts. 803, I, 1.012 e 85, §11; Lei nº 9.138/1995, art. 5º; Decreto-Lei nº 167/1967.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; STJ, AgInt no AREsp 1.349.182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.